Tribunal: TJMT
Processo: 1003014-40.2024.8.11.0005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003014-40.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIA CRISTINA ALMEIDA LYRA - CPF: 652.246.631-72 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1003014-40.2024.8.11.0005.

Origem:
Juizado Especial Cível de Diamantino.

Recorrente:
KATIA CRISTINA ALMEIDA LYRA
.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento Virtual:
25 a 28/08/2024
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. BURLA AO SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de fracionamento indevido de demanda para burlar o teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A parte autora, servidora contratada temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso entre 2019 e 2024, pleiteou em ação autônoma o pagamento de férias acrescidas de 1/3, com base em 45 dias, referente ao período imprescrito. O juízo entendeu haver fracionamento da cobrança de verbas decorrentes de um mesmo vínculo laboral, considerando o ajuizamento de outras demandas com objetos diversos (FGTS e descontos indevidos), todas fundadas na mesma relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ações distintas envolvendo verbas decorrentes do mesmo vínculo laboral configura fracionamento indevido da demanda; (ii) determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no fracionamento e possível burla ao sistema de precatórios, é medida juridicamente adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal veda o fracionamento do valor da execução com o objetivo de burlar o sistema de precatórios, especialmente para permitir o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

4.

O ajuizamento de múltiplas ações envolvendo rubricas distintas, mas originadas da mesma relação jurídica de trabalho com a Administração Pública, configura fracionamento indevido quando o somatório das pretensões ultrapassa o teto legal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5.

A autora foi intimada a esclarecer eventual litispendência e a informar a existência de outras ações correlatas, mas limitou-se a negar duplicidade sem adotar providências para unificar ou esclarecer adequadamente os pedidos.

6.

O comportamento processual da parte autora, ao resistir à adequação da demanda, configura tentativa de subversão à sistemática dos Juizados Especiais, vulnerando os princípios da boa-fé e da lealdade processual.

7.

A jurisprudência rejeita o uso estratégico dos Juizados Especiais como meio de fracionar demandas de maior valor, sobretudo contra a Fazenda Pública, por representar burla ao regime de pagamentos estabelecido constitucionalmente.

8.

O indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, é compatível com o disposto no art. 321 do CPC quando a parte não emenda a inicial conforme determinado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O ajuizamento de múltiplas ações com pedidos distintos, mas oriundos da mesma relação jurídica com a Administração Pública, caracteriza fracionamento indevido da demanda quando visa a obter pagamento por RPV.

2.

A extinção do processo sem resolução do mérito é medida cabível quando a parte, intimada a esclarecer a existência de demandas conexas, persiste na fragmentação do litígio, violando os princípios da boa-fé e da lealdade processual.

3.

O fracionamento de demandas para burlar o regime de precatórios afronta o art. 100 da CF/1988 e inviabiliza a tramitação pelo rito dos Juizados Especiais.

4.

Agravo interno improvido.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Katia Cristina Almeida Lyra contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do alegado fracionamento da demanda e burla ao teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A reclamante postula a reforma da sentença, alegando que
as ações são distintas, tratando de objetos diferentes (férias, FGTS e desconto indevido de verbas de férias), e que, portanto, não haveria litispendência
.
Argumenta ainda que a extinção do feito é uma medida desproporcional e que, se houvesse alguma similaridade, o correto seria a reunião dos processos por conexão, não a extinção
.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia central reside na correta aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o fracionamento de débitos da Fazenda Pública e os limites de alçada dos Juizados Especiais.

É inquestionável que a Recorrente figurou como parte autora em ao menos três ações distintas contra o
Estado de Mato Grosso
, buscando verbas decorrentes do
mesmo vínculo empregatício
na função de professora.

Embora as rubricas pleiteadas em cada processo sejam distintas (férias neste feito, FGTS e desconto indevido em outros), a origem do direito é a mesma: a relação de trabalho temporário mantida com a Administração Pública.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de coibir o fracionamento de demandas cujo valor total excede o limite de alçada dos Juizados Especiais, ainda que as parcelas sejam de naturezas diferentes, quando decorrem do mesmo vínculo jurídico fundamental e são passíveis de cobrança em uma única ação. Tal prática é considerada uma
burla ao sistema de pagamento de precatórios e RPVs
, estabelecido pelo Art. 100, §8o, da Constituição Federal.

Conforme a decisão do juízo
a quo
, houve uma clara tentativa de fragmentar um direito que, em sua totalidade, poderia ultrapassar o teto dos Juizados Especiais, violando a boa ordem processual e os princípios da economia processual e da cooperação. A sentença bem pontuou que, se a intenção da parte era adequar o valor à alçada dos Juizados, deveria ter renunciado ao excedente, conforme previsto em lei.

A Recorrente foi devidamente intimada para sanar a irregularidade, informando sobre as demais ações e oportunizando a emenda do pedido ou a desistência. Contudo, optou por não atender à determinação judicial, mantendo sua posição de que não haveria impedimento ao fracionamento das demandas. Essa conduta, diante da advertência do juízo, reforça a correção da decisão de extinguir o feito sem resolução do mérito.

Oportuno, ainda, salientar que o fracionamento do débito viola a norma do artigo 3o, I da Lei 9099/95. É possível que renuncie ao montante do pedido que ultrapasse o teto legal, mas é preciso que o faça sobre toda a estruturação de seu pedido e não como agiu, fracionando demandas para poder litigar sob o pálio da gratuidade da fase de conhecimento assegurada pelos artigos 54 e 55 da mencionada lei.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
EXISTÊNCIA DE INÚMERAS DEMANDAS EM FACE AO MESMO DEVEDOR
.
PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES COM OBJETIVO DE BURLAR O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPÊTENCIA RECONHECIDA
. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. VALOR DA CAUSA TOTAL SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Diversas demandas que buscam a cobrança de cheques emitidos pela ré em favor da autora para cumprimento de um único contrato.

2.
Existência de um único negócio jurídico, com a emissão de diversas cártulas bancárias, oriundas da mesma operação, aforadas perante o juizado especial cível com valores fracionados.

3. Soma total da operação ultrapassa o teto de 40 salários-mínimos.

4. Incompetência dos Juizados Especiais em razão do teto máximo permitido.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001540-51.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS NA FORMA DO ARTIGO 327 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ÚNICA AÇÃO COM PEDIDOS CUMULADOS TERIA VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE A SOMA DE TODOS ELES – TETO DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO É DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – FATIAMENTO IMPLICA NO AUMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESNECESSÁRIAS E AFRONTA OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS E O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO –

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, conforme informado pelo Parquet Estadual por meio do Ofício no 001/2023.

2. O artigo 327 do Código de Processo Civil prevê que “É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão”, tendo como requisitos de cumulação estão dispostos nos incisos de seu §1°, sendo: “I - os pedidos sejam compatíveis entre si; II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento”.

3. O valor da causa em caso de cumulação de pedidos será “a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”, conforme o artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil.

4.

A Lei 12.153/2009 (Dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) disciplina em seu artigo 2o “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.

5. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vem, neste mesmo sentido com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema no 1), tendo como tese “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

6. Os preceitos que regem o Juizado Especial Fazendário são a economia processual e celeridade (artigo 27 da Lei

12.153/2009 c/c artigo 2o da Lei 9.099/95), bem como o Princípio Constitucional da Eficiência (artigo 37, “caput”, da Carta Magna de 1988). Assim, diante da possibilidade de cumulação de pedidos é medida que se impõe, como forma de evitar de demandas desnecessárias que atrapalham uma melhor prestação jurisdicional para sociedade.

7. Analisando detalhadamente os autos, constato que a sentença atacada deve ser mantida, pois a parte reclamante, “in verbis”: “Verifica-se que a parte Autora ajuizou 4 (quatro) ações conexas, nas quais busca:

- 1004235-89.2023.8.11.0006: Ação de cobrança de FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

- 1004237-59.2023.8.11.0006: Ação de cobrança de férias de 15 (quinze) dias e terço constitucional (1/3) sobre as férias de 15 (quinze) dias;

- 1004238-44.2023.8.11.0006: ação de cobrança de horas extras derivadas de atividade extraclasse;

- 1004239-29.2023.8.11.0006: ação de cobrança de insalubridade.

Todas as ações possuem a mesma finalidade, qual seja a cobrança de verbas indenizatórias.

Desse modo, o ajuizamento de várias ações conexas evidencia abuso no direito de litigar, já que não foi observado o disposto no artigo 327 do Código de Processo Civil: “é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.”

Assim, não se justifica, sob qualquer ótica razoável, o fracionamento de pedidos em várias ações com as mesmas partes, sendo que a parte autora poderia ter feito todos os pedidos em um único processo com maior lealdade processual, considerando que as situações apresentadas em todos eles comportam a mesma discussão para o julgamento de sua integral pretensão.

Tudo leva a entender que, naturalmente, pretendia se beneficiar das regras mais simples e o processamento mais célere dos Juizados Especiais Cíveis.

O ajuizamento de várias ações distintas contra o mesmo réu revela prática que, contribui para assoberbar mais a imensa e crescente demanda de processos perante os Juizados Especiais.

A opção pelo procedimento da Lei 12.153/09 é facultativa, de modo que não se está impedindo que o jurisdicionado, quem quer que seja, tenha suas lesões e ameaças de lesões apreciadas pelo Poder Judiciário, apenas a certeza que, se o fizer por intermédio dos Juizados Especiais, deve respeitar os princípios norteadores”.

8. Nesse mesmo sentido, vem, esta Colenda Turma Recursal, transcrevo: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE BUSCA BURLAR O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO RECONHECIDA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1018448-83.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023).

9. Sentença mantida.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei 9.099/95.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

13. É como voto.

(N.U 1004237-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

A alegação da recorrente de que os outros processos já foram julgados ou quitados não desconstitui o fracionamento original da pretensão. A impossibilidade de reunir ações em fases processuais distintas não convalida uma conduta processual que, desde a sua origem, buscou contornar as regras de competência e pagamento. A questão não é de conexão de ações, mas sim de unidade do direito material cobrado.

Assim, a conduta da recorrente caracteriza violação ao dever de lealdade processual e ao princípio da boa-fé, constituindo verdadeiro abuso do direito de ação, além de possibilitar a prolação de decisões conflitantes, o que atenta contra a segurança jurídica.

Deste modo, por tais fundamentos a sentença
a quo
deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025